Tribunal: TJSP
Processo: 3001516-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278984
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3001516-09.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ESTADO DE SÃO PAULO, são agravados NEUZA BALARINI SANTA
ROSA, GUARACIABA ZANIN, SILVIA PASTINA, SONIA MARIA
BALARINI SEMAHIM, VALDIVA ANTUNES CINTI, TEREZA DE JESUS
FERNANDES CARLETTI, ANA MARIA GOMES FIGUEIREDO e MARIA
JOSÉ VALARIO PRIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO
GOUVÊA (Presidente) e LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
COIMBRA SCHMIDT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001516-09.2020.8.26.0000 -
2
Voto no 40.862
Agravo de Instrumento no 3001516-09.2020.8.26.0000 SÃO PAULO
Agravante: ESTADO DE SÃO PAULO
Agravados: NEUZA BALARINI SANTA ROSA E OUTROS
Processo no 0006048-20.2017.8.26.0053
MM Juiz de Direito: Dr. Sergio Serrano Nunes Filho
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Cumprimento
de
sentença.
Impugnação.
Insurgência contra adoção de juros de 6% ao
ano, segundo o disposto no título judicial.
Afronta à coisa julgada não caracterizada.
Questão de ordem pública. Norma de direito
processual, aplicável às ações em curso.
Acréscimos que devem observar as teses
subjacentes ao Tema 810 do STF. Recurso
provido, com observação.
Agravo de instrumento tirado em
busca de reforma da decisão proferida a f. 235 dos autos principais,
que, em cumprimento de sentença, rejeitou os embargos de
declaração opostos, e manteve a decisão de f. 231, que determinou ao
exequente a realização de novos cálculos com a utilização do IPCA-E,
como índice de correção monetária e juros de 6% ao ano, consoante
estabelecido no acórdão, transitado em julgado.
Alega que a decisão contraria o
quanto assentado pelo STF ao resolver o Tema 810. Anota que o
correto seria a aplicação dos índices da caderneta de poupança, observando a Lei
11.960/2009 e MP 567/2012 (convertida na Lei 12.703/2012, tendo em
vista que o crédito não possui natureza tributária. Aponta, ainda, nulidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001516-09.2020.8.26.0000 -
3
por vício de fundamentação. Invoca o julgamento proferido pelo STJ
nos Embargos de Divergência em Recurso Especial no 1.020.721,
segundo o qual a Lei no 11.960 tem aplicação imediata às ações
ajuizadas antes de sua vigência.
Remata pedindo aplicação de juros
moratórios nos termos definidos pelo STF por meio do Tema 810.
Contrarrazões a f. 16/21.
É o relatório.
1. Afasto a alegação de nulidade, pois
a decisão não se aplica a todo e qualquer caso, mas apenas os
milhares em que se discute aplicação e extensão do decidido no RE
ta, afetado ao Tema 810. E, objetiva, foi muito clara ao repelir o
pleito da agravante tal e qual formulado: respeito à coisa julgada.
Tollitur quaestio
2. Há muito as cortes superiores
sedimentaram entendimento no sentido de ser instrumental o art. 1o-
F da Lei no 9.494/97, assim aplicando-se às ações em curso (AgRg no
RE 559.445/PR, Rel. Min. Ellen Gracie). Inclusive em fase de
execução de sentença (AgRg no AI 778.920/RS e AgRg no AI
767.094/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; Embargos de
Divergência em Recurso Especial no 1.207.197/RS, Min. Castro
Meira).
Na linha dessa nova orientação, nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001516-09.2020.8.26.0000 -
4
condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza,
devem incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta
de poupança, a partir do advento da Lei n.o 11.960, publicada em
30/06/2009, que deu nova redação ao art. 1.o-F da Lei n.o 9.494/97 (AgRg
nos Emb Exe MS no 11097 / DF, Min. Laurita Vaz).
Quando definiu os temas d491 e 492,
ao julgar o REsp 1205946/SP, sob o regime dos repetitivos a corte
de sobreposição pôs uma pá de cal na discussão ao assinalar que os
valores resultantes de condenações proferidas contra a Fazenda Pública após a
entrada em vigor da Lei 11.960/09 devem observar os critérios de atualização
(correção monetária e juros) nela disciplinados, enquanto vigorarem. Por outro
lado, no período anterior, tais acessórios deverão seguir os parâmetros definidos
pela legislação então vigente.
E com a edição da Medida Provisória
no 567, de 2012, convertida na Lei no 12.703, cujo art. 1o conferiu
nova redação ao art. 12 da Lei no 8.177, de 1991, as aplicações em
cadernetas de poupança renderão juros de 0,5% ao mês ou 6% ao
ano - enquanto a meta da taxa Selic ao ano, definida pelo Banco Central do
Brasil, for superior a 8,5% (oito inteiros e cinco décimos por cento), na exata
dicção do inciso II, a. Mas serão de 70% (setenta por cento) da meta da
taxa Selic ao ano, definida pelo Banco Central do Brasil, mensalizada, vigente
na data de início do período de rendimento, nos demais casos (al. b).
É dizer: os juros de 6% não são,
necessariamente, os da poupança
A corrigenda, de outra banda, deverá

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001516-09.2020.8.26.0000 -
5
observar o IPCA-E, como decidido pelo MM. Juiz a quo e segundo
definido pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar o RE no
870.947/SE, afetado ao Tema no 810, na conformidade das teses
então fixada:
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao
incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos
quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a
Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao
princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto
às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a
fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido,
nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a
redação dada pela Lei no 11.960/09 (g,m.)
Com observação, acolho o recurso.
Custas na forma da lei.
COIMBRA SCHMIDT
Relator